Tribunal: TJMT
Processo: 1025028-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025028-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), ADELSON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 791.523.091-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSÉ WILSON BRAGA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em revisão criminal. Homicídio qualificado. Reexame de provas. Ausência de novas provas ou contrariedade à lei. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática, na qual fora extinta, sem resolução do mérito, a revisão criminal proposta em face acórdão proferido pela e. Quarta Câmara Criminal, no julgamento de apelação criminal, a qual fora desprovida para
manter condenação por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) ofensa ao princípio da colegialidade; 2) ausência de reiteração de pedido revisional; 3) condenação sem análise das “
robustas provas constantes dos autos e em favor da defesa”
.

III. Razões de decidir

1.

“Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que extingue a revisão criminal manifestamente improcedente, nos termos do art. 51, XII, do Regimento Interno do TJMT, uma vez que o ato está sujeito a controle recursal, por meio de agravo interno.”

2.
“A decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal aplicou corretamente o disposto no art. 625, § 3o, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT, ao constatar a inadequação da via eleita para a pretensão de simples reanálise do mérito.”

3.
“julgando insuficientemente instruído o pedido ou manifestamente incabível, o relator poderá indeferi-lo in limine”,
sendo que o ato judicial,
“representativo da carência da ação, corresponde à extinção do processo sem resolução do mérito”.

4. O Tribunal de Apelação reconheceu que a decisão dos jurados encontra amplo amparo no conjunto probatório e destacou as provas testemunhais para motivar as razões do seu convencimento, de modo que a pretensão revisional baseia-se em mera reiteração de argumentos apreciados pela Quarta Câmara Criminal, sem apresentação de nova prova capaz de demonstrar erro judicial ou contrariedade à lei.

5.
Compete ao Conselho de Sentença, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’), a análise aprofundada das provas, de modo que a
“pretensão de rediscutir matéria já decidida pelo Júri, sem apresentação de novas provas ou demonstração de erro judiciário, evidencia tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não se admite”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção monocrática da ação revisional pode ser impugnada por meio de agravo regimental/interno, de modo que inexiste ofensa ao princípio da colegialidade.

2. O Regimento Interno deste e. Tribunal permite ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível, nos termos do art. 51, XII, ‘a’, e

XV e do RITJMT.

3. A revisão criminal não se apresenta cabível quando fundada exclusivamente na reiteração de argumentos examinados no julgamento de apelação criminal, sem apresentação de novas provas ou contrariedade manifesta à lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 621, I, e 625, § 3o; RITJMT, art. 51, XII, “a”, e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04.02.2020; TJMT, AgRg 1018601-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.03.2020; TJMT, AP 1007110-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 12.05.2025; TJMT, AgRg 1001455-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.06.2025. TJPB, RvC 08201296220248150000, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, j. 02.12.2024;

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14a ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 702).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL No 1025028-96.2025.8.11.0000 -
COMARCA DE ITIQUIRA

AGRAVANTE
:

ADELSON VENTURA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Agravo regimental interposto por
ADELSON VENTURA DOS SANTOS
contra decisão monocrática, na qual fora extinta, sem resolução do mérito, a Revisão Criminal no 1025028-96.2025.8.11.0000, proposta em face de
contra acórdão proferido pela e. Quarta Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 0001103-69.2008.8.11.0005,

interposta contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, a qual fora desprovida para manter condenação por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II e IV, CP – (fls.1179/1182-ID 302632850).

O agravante sustenta que: 1) a decisão impugnada teria ofendido ao princípio da colegialidade,
“haja vista ser esta Colenda Câmara Reunida de Direito Criminal o órgão natural para o julgamento de tais matérias”
; 2)
“trata-se do primeiro pedido revisional, sem reiteração – sendo cabível o regular processamento”
; 3)
“o caso em questão autoriza o manejo de revisão criminal como ultima ratio para rever total injustiça praticada pelo Conselho de Sentença e confirmada em sede de apelação, pois ignoraram absolutamente as robustas provas constantes dos autos e em favor da defesa, além de ter atribuído valor probatório a depoimentos indiciários e que não foram confirmados sob o pálio da imediatidade, do contraditório e da ampla defesa”
.

Requer o provimento para que seja “
determinado o regular processamento da revisão, com apreciação de seu mérito pelo colegiado destas Câmaras Criminais Reunidas”
(ID 309307871).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento
“por se tratar de mera reiteração de argumentos com o intuito de reexaminar as teses já apresentadas, as quais foram rechaçadas por esse e. Tribunal em sede de apelação, e tendo o i. Relator analisado a ação revisional considerando a ausência de contrariedade a texto expresso em lei, é correta a decisão que indeferiu a petição da pretensão revisional”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 310196363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais.

Consta da denúncia:

“[...] no dia 29 de janeiro de 2008, por volta das 16h, na Avenida Principal, s/n, em frente à Cooperativa, no Distrito do Capão Verde, município de Alto Paraguai, termo desta comarca de Diamantino, ADELSON VENTURA DOS SANTOS, agindo com a intenção de matar fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ceifou a vida de José Wilson Braga, desferindo-lhe 03 (três) disparos de arma de fogo na região das costas, causando os ferimentos descrito no Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico de fls. 07/11, os quais foram a causa suficiente da morte da vítima. [...]

Ante o exposto, denuncio ADELSON VENTURA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que tornou impossível

a defesa da vítima) do Código Penal c/c art. 12 da Lei no 10.826/06, na forma do art. 69 do CP [...].”
(Daniela Berigo Butner Castor, promotora de Justiça – fls. 507/511 – ID 302630887)

Em sessão plenária, o conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Primeiro Quesito: No

dia 29 de janeiro de 2008, por volta das 16h00min, na Avenida Principal, s/n, em frente à Cooperativa, no Distrito do Capão Verde, município de Alto Paraguai, a vítima José Wilson Braga, foi atingida por 03 (três) disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico, que ocasionaram sua morte?” “maioria sim”

“Segundo Quesito: O acusado Adelson Ventura dos Santos, no dia 29 de janeiro de 2008, por volta das 16h00min, na Avenida Principal, s/n, em frente à Cooperativa, no Distrito do Capão Verde, município de Alto Paraguai, efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe esses ferimentos?” “maioria sim”

“Terceiro Quesito: O jurado absolve o acusado?” “maioria não”

“Quarto Quesito: O réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?” “maioria não”

“Quinto Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vitima, pois foi atingida por disparos de arma de fogo pelas costas?” “maioria sim” (fls. 1153 e 1174 – ID 302632850)

Em 1o.11.024, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, após

veredito do Tribunal do Júri, condenou o requerente por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II e IV, CP – (Janaina Cristina de Almeida, juíza de Direito – fls. 1179/1182-ID 302632850).

Em 16.4.2025, a Quarta Câmara Criminal manteve a responsabilização penal do requerente nos termos da seguinte EMENTA:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA APRECIADA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO PREJUDICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, IV), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes: (i) dois dias antes dos fatos, o apelante e a vítima discutiram em uma festa; (ii) na data do delito, o ofendido dirigiu-se ao apelante com intuito de questioná-lo sobre os motivos da discórdia anterior, ocasião em que o recorrente, repentinamente, sacou a arma de fogo e disparou contra a vítima; (iv) nenhuma testemunha afirmou que o ofendido fez menção de tirar arma de fogo para atentar contra o apelante; (v) após o julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante impetrou habeas corpus com o objetivo de determinar a suspensão da execução imediata da pena; (vi) a ordem constitucional foi denegada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

3. Requerimentos do recurso: (i) concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o recolhimento do apelante ao cárcere; (ii) anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a possibilidade de suspensão da execução imediata da pena decorrente de condenação proveniente de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri; (ii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pretensão de suspender os efeitos do veredicto, a fim de permitir que o apelante aguardasse em liberdade o trânsito em julgado da condenação, foi objeto de habeas corpus impetrado anteriormente e cuja ordem foi denegada por unanimidade, a evidenciar a falta de interesse recursal nesse ponto.

6. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.

7. Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova competem exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, apenas será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal.

8. A decisão do Conselho de Sentença, em conformidade com a soberania dos veredictos, encontra-se amplamente amparada no conjunto probatório, composto por relatos testemunhais e declarações prestadas em todas as fases da persecução penal, cujos termos corroboram a narrativa acusatória.

9. A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só é cabível quando inexistirem elementos concretos que a sustentem. No caso, os relatos das testemunhas indicam que a vítima foi alvejada de surpresa, o que comprova a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.”
(Relator: Des. Helio Nishiyama; Revisor: Des. Juvenal Pereira da Silva; Vogal: Des. Lidio Modesto da Silva Filho1)

Interpostos embargos de declaração, o recurso não foi conhecido por ser intempestivo.

A condenação transitou em julgado em julgado no dia 13.5.2025.

Em 28.7.2025, a Defesa ingressou com a presente revisão criminal, a qual foi extinta em resolução do mérito.

Pois bem.

A extinção monocrática da ação revisional pode ser impugnada por meio de agravo regimental/interno, de modo que inexiste ofensa ao princípio da colegialidade.

Em situação análoga, esta e. Turma assim decidiu:

“Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que extingue a revisão criminal manifestamente improcedente, nos termos do art. 51, XII, do Regimento Interno do TJMT, uma vez que o ato está sujeito a controle recursal, por meio de agravo interno.”
(AP 1007110-79.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama – p. 12.5.2025)

Por sua vez, o Regimento Interno deste e. Tribunal permite ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível, nos termos do art. 51, XII, ‘a’
[1]
, e

XV
[2]
e do RITJMT.

Consoante lição do Professor Edilson Mougenot Bonfim,
“julgando insuficientemente instruído o pedido ou manifestamente incabível, o relator poderá indeferi-lo in limine”,
sendo que o ato judicial,
“representativo da carência da ação, corresponde à extinção do processo sem resolução do mérito”
(Curso de Processo Penal. 14a ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 702). Em outras palavras, a revisão criminal ajuizada como segunda apelação criminal, para valoração do conjunto probatório sem indicação de novos elementos de convicção e/ou contrariedade ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, não se mostra justificável.

Aplica-se aresto desta e. Turma:

“A decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal aplicou corretamente o disposto no art. 625, § 3o, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT, ao constatar a inadequação da via eleita para a pretensão de simples reanálise do mérito.”
(AgRg 1001455-29.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues -

p. 11.6.2025)

Em seu turno, a presente ação revisional envolve anulação do julgamento popular, fundada em contrariedade às provas produzidas.

Ocorre que a e. Quarta Câmara Criminal considerou que: 1) “
a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do apelante encontra amplo apoio no conjunto probatório”
; 2)
“a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova produzidos em todas as fases da persecução penal, não há falar-se em possibilidade de cassação do veredicto, sob pena de grave ofensa à disposição contida no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal”
; 3)
“o suposto entrevero se deu no dia anterior ao do homicídio, além disso, apesar da informação de que a vítima foi em direção ao apelante, as declarações da testemunha Danilson Alves dos Santos permitem a conclusão de que o ofendido resumiu-se a questioná-lo sobre o motivo da briga na festa da igreja, sem qualquer menção a ato agressivo que pudesse levá-lo à reação tão violenta quanto aquela perpetrada no caso”
; 4)“
os elementos carreados ao feito subsidiam a tese de que, ao ser perguntado, o apelante deixou sua motocicleta em uma calçada, dirigiu-se à vítima e disse “vou dar um tiro na sua cara para você aprender a respeitar homem” e, em seguida, efetuou os disparos sem dar qualquer chance de reação à vítima”.

Na essência, o Tribunal de Apelação valorou as provas testemunhais, em especial os depoimentos de José Mauro Batista da Silva, Mara Patrícia da Silva e Danilson Alves dos Santos, as quais presenciaram o ato criminoso e reforçam “
a conclusão de que o recorrente, agindo repentinamente, sacou um revólver e efetuou os disparos que levaram a vítima a óbito, sem que esta tenha feito qualquer menção de tirar artefato bélico para atingi-lo
”.

No caso, não se verifica
“hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020).

Por outro lado, compete ao Conselho de Sentença, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’), a análise aprofundada das provas, de modo que a
“pretensão de rediscutir matéria já decidida pelo Júri, sem apresentação de novas provas ou demonstração de erro judiciário, evidencia tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não se admite”
(TJPB – RvC

08201296220248150000 - Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho – 2.12.2024).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).”
(AgRg 1018601-93.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.3.2020)

Nesse quadro, o pedido revisional mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]
“
Compete ao Relator indeferir, liminarmente, as revisões criminais quando o pedido for reiteração de outro, salvo se fundado em novas provas”.

[2]
“
Compete ao Relator julgar pedido manifestamente incabível”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025